Tribunal: TJDFT
Processo: 0722933-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que o condenou à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).
2. Segundo a denúncia, o crime ocorreu na madrugada de 19/06/2022, em frente ao estabelecimento “Miami Lounge”, em Ceilândia/DF, quando o apelante, em coautoria com outros indivíduos, desferiu múltiplos golpes contra a vítima, utilizando chutes, socos e pontapés, causando-lhe graves lesões.
3. O Tribunal do Júri reconheceu a materialidade e autoria do crime, bem como a incidência das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. A defesa apelou pleiteando o afastamento da avaliação negativa dos antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, a consideração do comportamento da vítima como desfavorável, a exclusão da agravante na segunda fase da dosimetria e a redução máxima da pena pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia; (ii) aferir se a sentença contrariou a lei ou a decisão dos jurados; (iii) analisar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; e (iv) avaliar a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O julgamento do Tribunal do Júri deve ser respeitado, conforme o princípio da soberania dos veredictos, sendo cabível sua anulação apenas quando manifestamente contrário à prova dos autos. No caso, os jurados optaram por uma versão amparada no conjunto probatório, inexistindo contradição evidente.
7. As qualificadoras foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença com base em elementos probatórios suficientes, não sendo possível ao Tribunal afastá-las em sede de apelação.
8. A pena foi dosada nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais negativadas, não havendo ilegalidade.
9. O comportamento da vítima não justifica a redução da pena, pois não há nos autos elementos que indiquem que ela tenha contribuído para a agressão sofrida.
10. O patamar de redução pela tentativa foi fixado dentro da discricionariedade judicial, considerando a extensão dos atos praticados e a iminência do resultado morte, frustrado por circunstâncias alheias à vontade do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando manifestamente contrário à prova dos autos, o que não se verifica quando há elementos de convicção que sustentam a tese acolhida pelos jurados.
2. A exclusão de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença viola a soberania dos veredictos, sendo cabível apenas a anulação do julgamento caso sua incidência não encontre respaldo no conjunto probatório.
3. A dosimetria da pena deve respeitar os critérios legais e estar fundamentada em elementos concretos dos autos, sendo incabível sua revisão quando realizada dentro da discricionariedade do julgador e conforme os parâmetros normativos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2o, incisos II, III e IV; 14, inciso II; 59 e 68. Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”. Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713. STJ, AgRg no AREsp 2008350/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/04/2022, DJe 28/04/2022.